Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012447-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 839.354.361-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 3.507/2010 – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE ACOLHEU O PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA A CLASSE C- DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CLASSE D- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO INOMINADO PROVIDO.

A parte Autora comprovou que em data anterior havia ajuizado medida judicial que determinou seu enquadramento na Classe C, motivo pelo qual, faz ela jus ao enquadramento na Classe D, visto que preencheu o requisito temporal, bem como a titulação.

R E L A T Ó R I O

Claudia Regina da Silva interpõe recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória c/c cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

Aduz em síntese que faz jus a ser enquadrada na Classe D, tendo em vista o preenchimento dos requisitos insertos em lei, sendo certo que, ajuizou em data anterior medida judicial que lhe garantiu a progressão para a classe C.

Diz que:
“a Recorrente cumpriu todos os requisitos do inciso III, alínea artigo 34 da Lei Complementar 3.507/2010 “Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC.
”

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o Apelado requer “
seja improvido o Recurso Inominado ora interposto pela parte Autora, posto que ausente qualquer argumento novo ou convincente que justifique qualquer alteração da decisão, mantendo-se incólume a respeitável sentença nos pontos ora recorridos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente objetiva a progressão para a Classe D, tendo em vista o preenchimento dos requisitos.

Em primeira instância o feito foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo apenas o direito as progressões verticais, ante a ausência de comprovação de que esta fazia jus a progressão horizontal para a Classe D.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que razão assiste a Recorrente, tendo em vista que, anteriormente ela havia ingressado com a medida judicial n. 1008439-67.2018.811.0002, na qual obteve decisão favorável para enquadramento na Classe C com efeitos retroativos a
5/9/2017
.

A Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que dispõe acerca do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos estabelece em seu artigo 32:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017)

(...)

De igual modo, estabelece no artigo 34 os pré-requisitos para aludida progressão:

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2.010:

(...)

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017)

Daí que, com o reconhecimento do direito desta na progressão para a Classe C, retroativo a
05/09/2017
, vislumbra-se que ela cumpriu o requisito temporal, bem como o requisito de titulação para progressão horizontal para a Classe D, tendo direito a aludida progressão a partir de
05/09/2020.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida com vistas a reconhecer o direito da Autora em ser enquadrada na Classe D, com efeitos a partir de 05/09/2020.

Conforme o disposto no artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais, condeno a parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023